Tribunal: CARF
Processo: 13876.720349/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720349/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FABIO AUGUSTO GUITTE METIDIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ESCRITURA PÚBLICA.
Não é dedutível, na apuração mensal e na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda, a pensão alimentícia destinada aos genitores
formalizada por escritura pública.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.952, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13876.720347/2018-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720349/2018-41
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720349/2018-41

Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF, referente a Imposto Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento de ofício
ocorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia destinada aos genitores.
Na Impugnação o Contribuinte alega que foi glosado valor pago a título de pensão
alimentícia aos seus genitores, com base em Escritura Pública de Instituição de Alimentos, de
12/09/2003. Afirma que restou mais do que provado que a referida pensão foi feita com base em
escritura pública, baseado na Lei n. 9.250/95. Atesta que a fiscalização ingressou na esfera
particular dos envolvidos, usurpando de suas prerrogativas e competências institucionais.
Afirma não haver nenhuma legislação no sentido de proibir tais deduções no
IRPF, e que, extrapola a competência funcional do Auditor Fiscal opinar acerca do direito ou não
da recepção de valores necessários à manutenção da vida. Requer a insubsistência do lançamento
fiscal e o cancelamento do crédito tributário.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação. Entendeu-se que o Contribuinte informou pagamento de pensão
alimentícia na DIRFP, não podendo ser deduzido, dado que não é cabível a dedução baseada em
Escritura Pública, conforme Solução de Consulta n. 282.
Cientificado da Decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário. Alega que o
valor contestado se refere a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de
escritura pública. Aduz, em resumo, que:
a) A regra matriz de Incidência do Imposto de Renda prevê que a base de cálculo
deste tributo deve sempre se referir a riqueza nova, e que nada impede que os filhos possam
colaborar no pagamento de pensão alimentícia aos genitores.
b) Não condiz com a realidade dizer que seus genitores tenham bens suficientes
para prover suas próprias necessidades, se em verdade não possuem nenhum outro bem, vide
Certidões já acostadas aos autos.
c) Requer que os pedidos de intimação e de todos os atos decorrentes sejam
destinados ao seu advogado.
Não junta nova prova em sede recursal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720349/2018-41

Admissibilidade
Inicialmente atesto a admissibilidade da peça recursal. Cientificado da
Decisão em 21/06/2021, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
21/07/2021.
Dedução de Imposto de Renda. Pensão alimentícia aos genitores
baseada em escritura pública.
O contribuinte repisa o argumento de que a base de cálculo do Imposto
de Renda deve sempre se referir a riqueza nova, e que nada impede que
os filhos possam colaborar no pagamento de pensão alimentícia aos
genitores mediante Escritura Pública que institui pensão alimentícia.
Afirma, também, que seus pais não possuem meios suficientes para
prover suas próprias necessidades. Frisa que não possuem nenhum outro
bem imóvel, vide Certidões já acostadas aos autos, e que somente a
genitora recebe benefício de aposentadoria, insuficiente às necessidades
da vida.
De fato, constam nos autos certidões negativas em nome dos genitores
(Elizabeth Guitte Metidieri e Milton Metidieri), que unicamente ratificam
a alegação de que eles não possuem outros bens imóveis.
Da análise da Matrícula do imóvel, verifica-se que em 29/11/2000 a
então proprietária do imóvel, Comercial Construtora Guitte Ltda,
transferiu o imóvel mediante dação em pagamento à Elizabeth Guitte
Meditieri; Milton Meditieri, Eloisa Guitte Concato e Carlos Concato. Na
mesma data Elizabeth Guitte Meditieri e seu marido Milton Meditieri
transmitiram por doação 50% do imóvel a seus filhos: Fabio Augusto
Guitte Meditieri; Patrícia Guitte Meditieri e Fausto Guitte Meditieri,
com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade.
No entanto, o que se discute neste processo é a possibilidade de dedução
do Imposto de Renda à título de pensão alimentícia, e não a necessidade
dos genitores de perceberem auxílio de seus filhos – pensão alimentícia
regulamentada pelo direito de família.
Dito isto, cabe esclarecer os termos da legislação tributária quanto ao art.
4, II, da Lei n. 9.250/1995, que assim dispõe:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720349/2018-41

Dessa forma, ainda que haja a previsão de pensão alimentícia mediante
escritura pública, restringe-se aos casos de divórcio ou separação
consensual, conforme dispunha o art. 1.124-A da Lei n. 5.869/1973. É
dizer, a dedução está condicionada aos casos mencionados neste artigo,
diferente do que ocorre no caso dos autos (pensão alimentícia instituída
por escritura pública aos genitores).
Vale esclarecer que, apesar da revogação expressa da Lei n. 5.869/1973,
que tratava de separação e divórcio consensual, subsiste o mesmo
entendimento na redação do art. 733, do atual código de Processo Civil:
Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual
de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os
requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão
as disposições de que trata o art. 731.
Diante disso, entendo que há espécie de tentativa de simulação, a fim de
afastar a incidência de Imposto de Renda. Os genitores (Elizabeth Guitte
Meditieri e Milton Meditieri) eram proprietários do imóvel, de forma que
poderiam receber diretamente os valores à título de aluguéis. O que causa
estranheza é a transferência da propriedade aos filhos e oposterior
recebimento de pensão alimentícia, estabelecida por escritura pública,
quando, na mesma hipótese, os pais poderiam doar o bem imóvel com
cláusula de usufruto.
Nesses termos, não prosperam as alegações do Recorrente. Mantenho,
portanto, o entendimento de primeira instância quanto ao tema.
Notificação em nome do advogado.
O tema está sumulado no Conselho:
Súmula CARF no 110, Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não assiste razão, portanto, ao pedido do Recorrente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito nego
provimento.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.954 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720349/2018-41

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Original